Tribunal: STF
Processo: RE 1603592
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCU. TOMADA DE CONTAS. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS. ATRIBUIÇÃO DIRETA DAS AGÊNCIAS DO BANCO DO NORDESTE. IMPUTAÇÃO DE MULTA AO APELANTE POR OCUPAR POSIÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido para anulação do Acórdão nº 1703/2017, proferido pelo TCU na Tomada de Contas nº 002.793/2009-0, que o condenou em multa de R$ 49.535,41, por não ter adotado medidas de combate à inadimplência junto ao Banco do Nordeste, mais precisamente pela falta de cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas, ocasião em que responsabilizou, de maneira uniforme, diversos agentes do BNB, dos mais diversos setores do banco, inclusive setores que sequer teriam relação com as supostas irregularidades apontadas. 2. O magistrado de primeiro grau entendeu que não restou demonstrada nenhuma irregularidade formal ou qualquer violação a princípios constitucionais no julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União. 3. Preliminarmente, o apelante asseverou ter havido ofensa ao devido processo legal, por ter o magistrado proferido sentença sem oportunizar a apresentação de réplica à contestação ou oportunizar às partes do direito de produzir provas; asseverando, ainda, ter o magistrado de primeiro grau se limitado a reproduzir a literalidade do Acórdão do TCU, deixando de enfrentar os argumentos apresentados como fundamento de sua pretensão anulatória. 4. Observa-se, contudo, que, na peça contestatória (id. 3014825), não foi suscitada, em sede de preliminar, qualquer das matérias listadas no artigo 337 do CPC/2015, a atrair a incidência da regra do artigo 351, do CPC/2015 e tampouco a União alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante (artigo 350, CPC/2015), tendo a ré, ora apelada, sustentado tão somente ser vedado ao Judiciário "modificar de maneira irrestrita" o conteúdo das decisões do TCU e defendido a legalidade da Acórdão nº 1703/2017, proferido na Tomada de Contas nº 002.793/2009-0, reproduzindo seu teor. Nesse cenário, a rigor, a simples apresentação da defesa da União não impunha, no caso concreto, a necessidade de intimação do demandante para impugná-la. 5. Inexistindo, no entender do magistrado, questão fática pendente de discussão, encontrando-se o processo pronto para julgamento antecipado , não merece prosperar a alegação de ofensa ao devido processo legal. A propósito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, "uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no REsp n. 1.653.868/SE, julgado em 18/3/2019). Neste sentido também, precedentes deste TRF: PROCESSO: 08024435420174058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 13/06/2023; PROCESSO: 08004506820204058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 7ª TURMA, JULGAMENTO: 03/10/2023 6. No caso em análise, observa-se que o magistrado apresentou suficientemente as razões de seu convencimento, não havendo, diante do explicitado, qualquer vício procedimental a ensejar a anulação da sentença. 7. Os dispositivos constitucionais que estabelecem as atribuições e competência da Corte de Contas (artigos 70 e 71 da Constituição Federal), bem como os arts. 8° e 9° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1993) não tornam os acórdãos e decisões do TCU imunes ao controle de legalidade ao qual pode ser submetido todo e qualquer ato administrativo. Conforme registrou o Exmo. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, por ocasião do julgamento de apelação em caso análogo (PJE 0813687-86.2017.4.05.8100), "as decisões proferidas pelo TCU, por ostentarem natureza jurídica administrativa, isto é, sem o caráter de definitividade jurisdicional, podem ser revistas pelo Poder Judiciário, desde que esse controle judicial se limite ao aspecto da (i)legalidade do ato administrativo, mercê do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional em caso de lesão ou ameaça a direito, na forma do art. 5º, XXXV, da CRFB". 8. Ao se examinar o teor da Resolução da Diretoria (RD) n. 5188/2005, do BNB, Anexo VI, no subitem 1.1.2 (id. 2902219), constata-se ser atribuição direta das Unidades de Recuperação de Créditos, no âmbito das Agências Bancárias, subordinadas às Superintendências Estaduais, a "responsabilidade básica de atuar diretamente na negociação das operações em situação de atraso ou prejuízo, visando à redução da inadimplência e obtenção de melhores resultados econômico-financeiros para o Banco". Tal conclusão torna-se ainda mais evidente ante a análise do "Manual Auxiliar de Operações de Crédito 2101" do BNB (id. 2902197) e do organograma do Banco do Nordeste do Brasil S.A, anexado no id. 2902191, extraindo-se função de cobrança das operações de crédito inadimplidas é específica das Agências das Unidades de Recuperação de Crédito. 9. Nesse cenário, como os próprios atos normativos internos do Banco do Nordeste prescrevem que a função de cobrança judicial de créditos não adimplidos são de atribuição direta das Agências Bancárias da referida instituição, conclui-se que o Tribunal de Contas da União não poderia imputar ao apelante a responsabilidade pelo não exercício dessa atribuição específica da Agência Bancária pelo simples fato de ele ocupar posição hierárquica superior, no caso de então Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito, sob pena de indevida caracterização de responsabilidade objetiva. 10. Finalmente, observando-se a conclusão do Inquérito Civil para fins de Ação Civil Pública (id. 2902203), constata-se que o Ministério Público acertadamente registrou ser necessária a individualização dos atos e identificação dos supostos responsáveis para o ajuizamento de ação civil pública contra os agentes pela omissão do Banco do Nordeste do Brasil em adotar medidas para fins de cobrança de crédito inadimplidas.( " ... Diante da ausência de indícios de participação nas decisões de não efetuar a cobrança das referidas dívidas, seja pela ausência de efetivo poder decisório na estrutura organizacional do banco (poder afeto à presidência e às diretorias), seja pela falta de participação nas operações de liberação de empréstimo/operação de cobrança da dívida (atribuições afetas diretamente à concessão/cobrança de empréstimos), arquiva este Parquet o presente processo quanto aos senhores João Alves de Melo, (...) Edilson Silva Ferreira (Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito) "). 11. Em arremate, imperioso registrar que, em ações análogas, esta Corte Regional entendeu, por razões similares, pela nulidade do acórdão nº 1703/2017, proferido pelo TCU na Tomada de Contas nº 002.793/2009-0, justamente por haver responsabilizado outros agentes da instituição, que, à semelhança do apelado, não possuíam atribuições específicas para promover/providenciar a cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas (Processos nº 0813687-86.2017.4.05.8100; nº 0813642-82.2017.4.05.8100; nº 0813593-41.2017.4.05.8100; nº 0814799-90.2017.4.05.8100). 12. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência.” (Processo nº 0813640-15.2017.4.05.8100 - Apelação Cível, Segunda Turma, Rel. Des. Federal (convocado) Paulo Roberto Parca de Pinho, j. 30.11.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 71, II e VIII, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade, razão pela qual não há falar em competência exclusiva do TCU para o julgamento das contas dos responsáveis pela gestação de recursos públicos federais. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.4.2010. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE Nº 723.019/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/3/15)

Ademais, verifica-se que o Tribunal Regional, soberano na análise da prova, examinou o organograma do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Manual Auxiliar de Operações de Crédito 2101 e as conclusões do Inquérito Civil conduzido pelo Ministério Público Federal. A partir desse acervo, o TRF-5 concluiu expressamente que a função de cobrança judicial de créditos inadimplidos competia às agências locais e não ao recorrido (Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito), afastando a responsabilidade deste para evitar uma punição por mera responsabilidade objetiva.
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 721980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-04-2016)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 762323 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18-12-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente